Tribunal: TJES
Processo: 5002155-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002155-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
AGRAVADO: POSTO CHAMPAGNAT LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos do processo nº 0019667-67.2020.8.08.0035, que deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que a agravante se abstenha de exigir a restituição dos tanques descritos na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões o agravante sustenta que o Agravado ajuizou uma Ação Ordinária em face da Agravante, visando manter-se na posse de bens cedidos em comodato por força do “Contrato de Operação de Posto Ipiranga”, celebrado em 17/11/2015.

Alega que o pedido liminar formulado pelo recorrido foi deferido pelo Juízo a quo, no entanto, afirma que

não restaram preenchidos os requisitos para a concessão de medida de urgência, não só por representar uma obrigação contratual, mas também pelos riscos ambientais que a manutenção dos bens na posse do Agravado poderá causar.

Aduz que mesmo com o término do “Contrato de Operação de Posto Ipiranga” em fevereiro/2021, o Agravado não cumpriu a obrigação de devolução dos tanques de combustíveis à Agravante, fazendo uso deles para armazenamento e revenda de produtos obtidos de terceiros até os dias atuais, fatos comprovados por meio das alegações e provas que instruem a presente demanda, ofendendo claramente diversos dispositivos contratuais e do próprio Código Civil, em completa contrariedade ao requisito do art. 300 do CPC que exige comprovação da probabilidade de seu direito.

Através da decisão id. 2351278 o pleito antecipatório restou deferido.

Emabragos de declaração no movimento id. 2416196.

Contrarrazões no movimento id. 2509448, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 03 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Voto com o Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos do processo nº 0019667-67.2020.8.08.0035, que deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que a agravante se abstenha de exigir a restituição dos tanques descritos na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões o agravante sustenta que o Agravado ajuizou uma Ação Ordinária em face da Agravante, visando manter-se na posse de bens cedidos em comodato por força do “Contrato de Operação de Posto Ipiranga”, celebrado em 17/11/2015.

Alega que o pedido liminar formulado pelo recorrido foi deferido pelo Juízo a quo, no entanto, afirma que

não restaram preenchidos os requisitos para a concessão de medida de urgência, não só por representar uma obrigação contratual, mas também pelos riscos ambientais que a manutenção dos bens na posse do Agravado poderá causar.

Aduz que mesmo com o término do “Contrato de Operação de Posto Ipiranga” em fevereiro/2021, o Agravado não cumpriu a obrigação de devolução dos tanques de combustíveis à Agravante, fazendo uso deles para armazenamento e revenda de produtos obtidos de terceiros até os dias atuais, fatos comprovados por meio das alegações e provas que instruem a presente demanda, ofendendo claramente diversos dispositivos contratuais e do próprio Código Civil, em completa contrariedade ao requisito do art. 300 do CPC que exige comprovação da probabilidade de seu direito.

Através da decisão id. 2351278 o pedido de efeito suspensivo restou deferido.

Emabragos de declaração no movimento id. 2416196.

Contrarrazões no movimento id. 2509448, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, consoante relatado, o presente recurso desafia decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida, no sentido de determinar que a agravada se abstenha de exigir a restituição dos 03 tanques de combustíveis mesmo após o encerramento do contrato entabulado entre as partes.

Como destacado no momento da análise liminar, o contrato livremente pactuado expressamente consignou as obrigações das partes nos casos de resolução contratual, incumbindo ao agravado a devolução dos bens recebidos em comodato, sob pena de arcar com o pagamento de aluguel diário.

Neste caso, é possível verificar que desde o início o agravado tinha ciência de que os bens deveriam ser devolvidos ao final da avença, razão pela qual entendo prematura a alteração dos termos firmados sem sequer oportunizar a oitiva da parte contrária.

Inclusive, sobre os termos contratuais, convém lembrar que a recente Lei da Liberdade Econômica (13.874/2019), ao alterar dispositivos do Código Civil, valorizou o pacto livremente firmado, aumentando a força da autonomia privada e prezando pela i
ntervenção mínima do Estado nas relações contratuais
,
nos seguintes termos:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
.

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...)

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Tudo a corroborar a máxima do
pacta sunt servanda
, regra matriz que prevê a força obrigatória do contrato, além de sua função social, no sentido de
conservar ao máximo os negócios pactuados e a autonomia privada, conforme Enunciado n. 22 da
I Jornada de Direito Civil:
"
a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral que reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas
".

Sob tal enfoque, entendo que merece refoma a decisão agravada, vez que o Agravado, desde o início da relação, tinha ciência de que os bens deveriam ser devolvidos ao final da avença.

Ademais, a meu sentir, não se mostra possível obrigar o credor a receber prestação diversa, não obstante a alegação de inutilidade dos tanques cedidos em comodato por força de resolução do CONAMA.

Do mesmo modo, revela-se prematuro o pleito de afastamento da cláusula contratual que prevê o pagamento de aluguel pela utilização dos tanques, sendo a contraprestação pactuada pelas partes exatamente para os casos de encerramento do contrato de bandeira e seus acessórios.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a tutela de urgência concedida ao Agravado. Julgo prejudicado o recurso de Embargos de Declaração –
id. 2416196.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ORDINÁRIA – RESCISÃO CONTRATUAL – DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS – DEVOLUÇÃO DOS TANQUES – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O CREDOR A RECEBER PRESTAÇÃO DIVERSA - IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE RESCISÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.

1.
O
contrato livremente pactuado expressamente consignou as obrigações das partes nos casos de resolução contratual, incumbindo ao agravado a devolução dos bens recebidos em comodato, sob pena de arcar com o pagamento de aluguel diário.

2.
N
ão se mostra possível obrigar o credor a receber prestação diversa, não obstante a alegação de inutilidade dos tanques cedidos em comodato por força de resolução do CONAMA.

3.
R
evela-se prematuro o pleito de afastamento da cláusula contratual que prevê o pagamento de aluguel pela utilização dos tanques, sendo a contraprestação pactuada pelas partes exatamente para os casos de encerramento do contrato de bandeira e seus acessórios.

4.
Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.